Tribunal: TJDFT
Processo: 0716694-56.2022.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. LESÃO CORPORAL. LESÕES RECÍPROCAS. ABSOLVIÇÃO POR LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pelos crimes de embriaguez ao volante (art. 306, § 1o, I, do CTB) e lesão corporal (art. 129, caput, do CP). Consta da denúncia que a ré conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada pelo álcool e, após colidir com outro automóvel, investiu fisicamente contra o motorista, pegando-o pelo pescoço e desferindo tapas, causando-lhe lesões leves. Sentença condenatória fixou pena de 9 meses de detenção, em regime aberto, com suspensão condicional da pena por dois anos e suspensão do direito de dirigir por dois meses. Defesa requer absolvição pelo crime de lesão corporal, alegando insuficiência de provas e legítima defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência probatória para a condenação pelo crime de lesão corporal; (ii) estabelecer se a ré agiu em legítima defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e autoria do crime de embriaguez ao volante estão devidamente comprovadas, inclusive pela confissão espontânea da ré e pelo resultado do teste do etilômetro.
4. A materialidade da lesão corporal resta demonstrada pelo exame de corpo de delito, que atestou escoriações e ferimentos compatíveis com as agressões narradas pela vítima.
5. O conjunto probatório confirma a autoria do delito de lesão corporal, destacando-se os depoimentos firmes e coerentes da vítima e dos policiais que atenderam a ocorrência, além de registros em vídeo que mostram a ré segurando a vítima pelo pescoço.
6. A versão da ré, de que também foi agredida, de que as lesões foram recíprocas e de que a vítima estaria sob efeito de substâncias ilícitas, não encontra respaldo nas demais provas dos autos e se mostra isolada.
7. A legítima defesa exige a presença de agressão injusta, moderação e necessidade na reação, o que não se verifica no caso concreto, pois a ré agiu de forma exaltada, investindo fisicamente contra a vítima sem que houvesse agressão inicial contra si.
8. A condenação não se fundamenta exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, mas em provas submetidas ao contraditório, afastando eventual violação ao art. 155 do CPP.
9. Correta a dosimetria da pena, fixada no mínimo legal, com suspensão condicional nos termos do art. 77 do CP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
O reconhecimento da legítima defesa exige a presença de agressão injusta, necessidade e moderação na reação, requisitos não preenchidos quando a agressão parte da ré de forma desproporcional.
A condenação pode se basear em elementos colhidos na fase investigativa quando corroborados por provas judiciais submetidas ao contraditório.
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 306, § 1o, I; CP, arts. 129, caput, 69, 77 e 44, I; CPP, art. 155. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 1.998.314/PB, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 28/02/2023; TJDFT, Acórdãos no 1731728, 07038918420228070021, Rel. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 20/07/2023, e no 1831424, 07034561120208070012, Rel. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 14/03/2024.